Tribunal: TJMT
Processo: 1006168-52.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 1006168-52.2022.8.11.0000
AGRAVANTE(S): PAULO A FONSO BERNARDI
AGRAVADO(S): MARIA HELENA RONDON
Vistos etc.
Defiro o pedido de justiça gratuita, uma vez que a parte agravante preenche os requisitos do artigo 98 do CPC/15, demonstrando que a foi beneficiário do auxílio emergencial do Governo Federal, em razão do impacto provocado pela pandemia do COVID-19, bem como encontra-se desempregado.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, nesta fase processual, não se identificam elementos a afastar a conclusão da juíza singular quanto à decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte agravada/executada para declarar a nulidade da citação feita por edital e, em consequência, declarou nulo todos os atos perpetrados desde a citação da parte executada.
Ademais, a concessão da tutela liminar nos moldes pretendidos esgotaria o mérito do agravo, razão pela qual, recomendável o aguardo das informações do juízo a quo, dada a sua maior proximidade com a situação posta em exame.
Desta feita, indefiro a liminar.
Comunique-se o Juiz da causa.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 14 de abril de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora